Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-79.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000701-79.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), SOELI GROSS GUIMARAES - CPF: 223.457.109-00 (APELADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–
EXECUÇÃO FISCAL

–

EXCEÇÃO
DE PRÉ EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO

– ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
–

POSSIBILIDADE

–
APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré
-Executividade for acolhida, ainda que em parte, seja para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, reduzir seu montante ou excluir algum executado.

2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2o e 3o inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

3. Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação

interpost
o

pelo
Município de Cáceres
,
contra
sentença
proferida pelo Juízo d
a
4a
Vara
Cível de Cáceres
, que, nos autos da Execução Fiscal no
1000701-79.2019.8.11.0006
,
proposta
em desfavor de
Soeli Gross Guimaraes
,
acolheu
a exc
eçã
o de
pré
-executividade oposta
pel
o
Agrava
do
,
a qual
reconheceu a
ocorrência de prescrição
e condenou o Agravante ao pagamento de honorário advocatícios
.

Inconformado, o A
pel
ante
alega
,

em síntese, que
a extinção do processo por prescrição impede a condenação em honorários
, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp n.o 2.025.303/DF
.
Informa ainda que
deve ser aplicado o
§5.o do art. 921 do CPC.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente Recurso
para que seja reformada a
sentença agravada, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do reconhecimento da prescrição
.

As c
ontrarrazões
foram apresentadas pelo A
pelad
o, p
leiteando o não
provimento d
o recurso

(Id.
203885196
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insurge-se o
Apelant
e contra o arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor na
sentença
recorrida, a qual acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo a
pel
ado e extinguiu a execução fiscal
por prescrição
.

Contudo, encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, assim como na doutrina pátria, o entendimento de que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade faz com que o
excepto
seja condenado ao pagamento das custas processuais atinentes ao incidente, bem como
os
honorários advocatícios correspondentes.

Nesse sentido,
o entendimento desta

Corte tem decidido no mesmo sentido, veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Há falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de
pré
- executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução.
No caso, a exceção foi parcialmente acolhida, excluindo os Agravados do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários
sucumbenciais
.
(
N.U 1001665-90.2019.8.11.
0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 16/12/2019)
”

[
g.n
]
.

Não se olvide que a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de
pré
-executividade no caso dos autos, logo, deve suportar os ônus
da
sucumbência, pois o executado, ora a
pelad
o, necessitou defender-se em Juízo, buscando, por meio do referido incidente,
o reconhecimento da prescrição
.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a condenação do
excepto
, ora
Apel
ante, ao pagamento de honorários de sucumbência no caso concreto, sendo certo, outrossim, que o percentual de
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido,
não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por força do art. 90, § 4o, do CPC

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

[
.....
] 2.
Tem-se como razoável e proporcional o valor fixado na decisão embargada, uma vez que fora arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[
.....
]
4.Agravo
de instrumento improvido (Acórdão 1004008, 20160020410282AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457)
”

[
g.n
]

Ainda, em que pese o argumento da parte Apelante
sobre o julgamento do REsp n.o 2.025.303/ DF,
nota-se que o julgado se refere à prescrição intercorrente, não sobre a prescrição simples, conforme acolhido em exceção de
pré
executividade.

Ademais,
art. 921, § 5° do CPC aduz o seguinte:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Dessa forma, é de fácil percepção que ao reconhecer de ofício a prescrição, não haverá ônus às partes, o que não foi o caso dos autos. Isso porque, para que fosse reconhecida a prescrição, foi necessária a interposição de exceção de
pré
executividade pela Defensoria Pública, na condição de
curadora especial. Portanto, entendo ser devido os honorários advocatícios.

Assim,
é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de
pré
-executividade for acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, como neste caso, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça
“é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré
-executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.771.916/RS, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 24/4/2023.)
.

Quanto ao percentual, saliento que, em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, observo que o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, manejada pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, não é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Dessa forma, devem os honorários advocatícios ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme preceitua o artigo 85, §3o
, inciso I, do CPC.

Nesses termos, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo Defensor Público, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação interposto pelo Munícipio de Cáceres e mantenho inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024